Tribunal: TJMT
Processo: 1016662-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016662-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGILSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 593.517.721-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a realização de perícia judicial contábil para apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, em fase de liquidação individual de sentença coletiva. Sustenta o agravante a quitação administrativa integral da obrigação e requer o reconhecimento da inexigibilidade do crédito ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de perícia contábil é necessária para a apuração do quantum debeatur na liquidação individual de sentença coletiva relativa à conversão de Cruzeiro Real em URV, diante da alegação de quitação administrativa; e (ii) estabelecer se a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de demonstração inequívoca da quitação do crédito justifica a manutenção da perícia contábil, pois os documentos apresentados pelo agravante não individualizam valores, períodos ou índices, tampouco comprovam a correspondência entre os pagamentos administrativos e o título judicial.

4.

A liquidação por arbitramento é o meio processual adequado para a apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de moeda, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, sendo indispensável à definição do valor devido.

5.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, mesmo diante de pagamentos administrativos, subsiste a necessidade de perícia judicial quando os valores não estão demonstrados de forma clara e individualizada (TJMT, AI no 1003834-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; AI no 1024398-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro).

6.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o conteúdo do título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1.954.816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/04/2022).

7.

A litigância de má-fé não se caracteriza pela simples interposição de recurso ou pela defesa de tese jurídica desfavorável, ausentes prova de conduta temerária, resistência injustificada ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação genérica de quitação administrativa não afasta a necessidade de perícia contábil na liquidação de sentença coletiva relativa à conversão de Cruzeiro Real em URV.

2.

A liquidação por arbitramento é imprescindível quando o título judicial exige apuração técnica do valor devido.

3.

O exercício regular do direito de recorrer não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa ou protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, I, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003834-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024; TJMT, AI no 1024398-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.954.816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva por Arbitramento n° 1021841-59.2022.8.11.0041, ajuizada por AGILSON BORGES DE OLIVEIRA, objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda URV, com base na Ação Coletiva no 0035752-10.2012.8.11.0041.

A decisão agravada determinou a realização de perícia judicial contábil, nomeando perito do cadastro do TJMT, com a finalidade de apurar a incorporação do índice de 11,98% (conversão do Cruzeiro Real para URV) nas remunerações do servidor.

O Agravante sustenta que os valores devidos já teriam sido pagos administrativamente, indicando como prova o holerite do mês de julho de 2022 e o Ofício no 0701/2022/GAB/PGJ, no qual constaria o pagamento de R$ 9.137,45, (nove mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Alega, portanto, inexigibilidade da obrigação, ausência de interesse processual e requer, como medida liminar, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a realização da perícia, sob argumento de potencial lesão ao erário e enriquecimento ilícito do agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por entender ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

O Agravante interpôs Agravo Interno com base no art. 1.021 do CPC, reiterando os argumentos anteriores.

Defende que o pagamento efetuado cobre integralmente as diferenças da URV, referindo-se ao mesmo documento antes apresentado.

Afirma que a manutenção da decisão de primeiro grau afronta os princípios da economicidade e eficiência, pois enseja gastos com perícia desnecessária.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, o Agravado requer a rejeição dos recursos.

Alega o caráter protelatório da insurgência recursal, visto que o Estado tem repetido a mesma tese em inúmeros processos semelhantes.

Sustenta que o holerite apresentado é genérico, não individualiza parcelas, períodos ou valores, e que a decisão agravada atuou com a devida cautela processual ao determinar a perícia.

Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base nos arts. 80, IV e VII, e 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Estando aptos para julgamento o
agravo interno
e o
agravo de instrumento
, passo à análise conjunta dos recursos, uma vez que versam sobre a mesma matéria e possuem identidade de partes e de fundamentos jurídicos, o que recomenda a apreciação simultânea, em observância aos princípios da economia processual e da racionalidade na prestação jurisdicional.

O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual determinou a realização de perícia judicial contábil para apuração das diferenças salariais relativas à conversão de Cruzeiro Real para URV, no âmbito da Liquidação Individual de Sentença Coletiva.

Alega o agravante que já houve pagamento administrativo integral, apontando documento oriundo da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica, bem como holerite do mês de julho de 2022, no qual constaria valor de R$ 9.137,45, (nove mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), requerendo o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e a extinção do feito, ou, subsidiariamente, o desconto dos valores pagos.

Contudo, como bem pontuado na decisão monocrática, a suposta quitação não restou incontroversa nos autos.

Os documentos apresentados pelo agravante, por sua natureza genérica, não individualizam valores, não discriminam parcelas por período ou índice, tampouco demonstram de forma objetiva a correspondência dos valores pagos com a sentença coletiva exequenda.

Assim, revela-se imprescindível a realização da perícia contábil determinada pelo juízo de origem, com vistas à correta apuração do
quantum debeatur
.

A propósito, nesse sentido esta Corte vem se manifestando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS, DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO – ART. 509, I, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a existência de pagamento pela via administrativa, na hipótese, a questão acerca do efetivo valor devido ao servidor público deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo a quo . 2. Mostra-se imprescindível a utilização da liquidação por arbitramento para que se possa proceder à apuração dos valores referentes à defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), notadamente porque o objeto da liquidação a exige, consoante o art. 509, I, do CPC. 3 . Recurso não provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003834-74.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

“(...) Nada obstante a existência de pagamento pela via administrativa (Processo Judicial Eletrônico no 1012895-64.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 118830429 e Id. 118830430), a agravada alega que não houve quitação integral (Primeira Instância, Id. 127858732).

Assim, a questão acerca do efetivo valor devido à servidora deve ser objeto de apuração na perícia já designada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ademais, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
[...] Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10243981120238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2024)

A instrução pericial visa assegurar não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante desse contexto, constata-se que a decisão recorrida observou os princípios da legalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, adotando providência necessária à adequada instrução do feito e à fiel execução do título judicial coletivo. A manutenção da perícia contábil, portanto, revela-se medida indispensável para a correta apuração das diferenças eventualmente devidas e para a preservação da segurança jurídica que deve nortear o cumprimento de decisões judiciais.

Sobre a litigância de má-fé, prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, embora a parte tenha exercido amplamente seu direito de defesa e de recorrer das decisões que lhe foram desfavoráveis, não se constata conduta temerária, resistência injustificada ao andamento do processo ou intuito manifestamente protelatório. O simples inconformismo com o resultado da demanda, ou a adoção de tese jurídica diversa daquela acolhida pelo juízo, não é suficiente para caracterizar má-fé processual, sendo legítimo o uso dos meios recursais previstos em lei. Assim, afasta-se a aplicação de multa ou qualquer penalidade por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de instrumento.

Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025